Tribunal: TJSP
Processo: 0000702-98.2018.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000702-
98.2018.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é apelante ESTELA
CRISTINA MELCHIORI CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
aplicaram o disposto no art. 383, “caput”, do Código de Processo Penal, para
condenar Estela Cristina Melchiori Correa, R.G. no 15.689.387-3, como incursa nas
sanções do artigo 155, “caput”, c.c. o artigo 62, alíneas “e”, “f” e “h”, e 71, “caput”,
todos do Código Penal, a cumprir pena de um (1) ano e seis (6) meses de reclusão e a
pagar quinze (15) dias/multa, mantida no mais a sentença, em especial a substituição
realizada., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-98.2018.8.26.0588 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0000702-98.2018.8.26.0588.
Apelante: Estela Cristina Melchiori Correa.
Apelado: Ministério Público.
@Processo no 0000702-98.2018.8.26.0588 – Comarca de Sebastião da Grama.
Voto no 40.114 – Relator.
O Juízo da Comarca de Sebastião da Grama condenou Estela
Cristina Melchiori Correa a cumprir pena de dois (2) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar vinte e um (21) dias/multa, como incursa nas sanções
do artigo 102, da Lei no 10.741/03, c.c. o artigo 71, do Código Penal. A pena privativa de liberdade
foi substituída por multa e prestação pecuniária.
Inconformada, a réu recorre em busca de absolvição, sustentando
que não agiu com dolo, e porque presente excludente da culpabilidade (CP, art. 181, inciso II), não
se justificando a proibição da incidência da excludente quando se trate de vítima maior de 60 anos.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”,
do Código Penal, com reflexos na pena, porque também reconhecida a agravante prevista na alínea
“e”, do mesmo dispositivo legal, o que caracteriza “bis in idem”; e a redução do acréscimo pela
continuidade delitiva a 1/3.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento parcial, sugerindo a redução da pena.
É o relatório.
A ré foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 102, da
Lei no 10.741/02, na forma do artigo 71, do Código Penal, porque entre os meses de junho e agosto
de 2017, na Rua Domingos Damasceno, no 183, comarca de Sebastião da Grama, desviou e
apropriou-se de bens e rendimentos de Mary de Lourdes Melchiori, pessoa com mais de sessenta
anos, num total de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais), dando-lhe aplicação diversa de sua
finalidade.
Narra a denúncia que a ré é filha da vítima e, aproveitando-se do
livre acesso que tinha à residência dela, e sabendo onde ela guardava os talões de cheque, apossou-
se das cártulas no 001763, 001767, 001769, 001773, 001775 e 001778 (Banco Bradesco, agência
2434, conta corrente no 002526-7, de titularidade da ofendida). Depois, em oportunidades distintas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-98.2018.8.26.0588 -Voto no
3
preencheu os cheques, os descontou e utilizou o dinheiro em benefício próprio, em detrimento da
mãe.
Prossegue a exordial afirmando que a vítima deu falta do cheque
no 001769 e o sustou. Foi procurada pelo detentor do título e acabou realizando o pagamento do
valor de face (mil reais). Os demais cheques foram compensados normalmente pelo banco. A
perícia constatou a falsidade da assinatura aposta nas cártulas, e a presença de padrões de
semelhança com a letra da ré, que admitiu ter subtraído e posteriormente assinado os cheques.
A vítima registrou ocorrência de furto com relação ao cheque de no
001769. À época disse que várias pessoas entravam em sua residência e que uma delas poderia ter
furtado a cártula, e também que em outras oportunidades teve cheques subtraídos. Meses depois
ela foi registrar outra ocorrência por crime de furto e admitiu informalmente a um policial que as
cártulas haviam sido subtraídas pela ré, e que não era a primeira vez que ela fazia isso.
Ouvida perante a autoridade policial e acompanhada de advogado,
a vítima confirmou que havia dado pela falta de folhas de um talão de cheques. Inicialmente notou
falta da cártula de no 001769 e a sustou. Outros seis cheques foram compensados, mas não os
emitiu. Negou que tivesse conhecimento, quando registrou a ocorrência, de que a ré havia
subtraído as cártulas, pois se soubesse jamais teria registrado ocorrência. O banco exigiu, antes de
sustar os cheques, que registrasse a ocorrência de furto. Os credores das cártulas a procuraram e
pagou todos eles. Acrescentou que quem cuidava de seu filho José Lázaro era a esposa e a filha
dele, não a ré. Negou que tenha recebido alugueres em nome da Apelante, deixando de repassar os
valores. Em juízo ela confirmou que quando registrou a ocorrência de furto desconhecia quem era
o autor. Recebeu uma ligação do banco informando que havia cheques sendo descontados e que a
assinatura não “batia”; pediu que os cheques fossem sustados, mas lhe disseram que era preciso
fazer um “B.O.”, e por isso registrou ocorrência. Confirmou que um rapaz esteve na sua casa com
um cheque sustado, e embora a assinatura aposta na cártula não fosse sua, pagou o rapaz e ficou
com o cheque. Apenas dois cheques foram compensados; os demais, pagou diretamente aos
portadores, por orientação do banco, apesar de não os ter emitido.
Teve prejuízo de R$ 4.690,00. Depois ficou sabendo que a ré
pegou os cheques; “foi apertando ela, e ela admitiu”. Mas aí já tinha feito o B.O. Se soubesse
disso, não teria feito nada. Até hoje não sabe o que a ré fazia com o dinheiro. Como os cheques
eram de valores baixos, não notava nada de irregular. Atualmente mora sozinha, é independente e
tem um bom relacionamento com a ré; que convivem sem problemas (fls. 9, 10/11, 80/81 e 149)
A ré inicialmente negou que tivesse furtado as cártulas, mas
depois acabou admitindo a prática delitiva. Alegou que no ano anterior teve que deixar de
trabalhar para cuidar de seu irmão José Lázaro, que estava com câncer em estágio terminal, e
acabou precisando de dinheiro. Ligava para a mãe, que dizia não estar em casa. Então, numa
dessas ligações afirmou que iria até a residência dela e pegaria as folhas de cheques, ao que ela
retrucou que poderia ir, pois queria ver quem pagaria um cheque que ela não assinou. E foi assim
que subtraiu os cheques e os preencheu. Quando precisava, ia lá e pegava. Ao serem devolvidos os
cheques, ia até a casa de sua mãe e trocava a cártula por outra, agora realmente assinada pela
vítima. Possuía crédito com sua mãe decorrente de renda de aluguel. Na época a vítima parecia
não estar em pleno gozo das faculdades mentais, porque estava se envolvendo com homens mais
jovens e dando dinheiro para eles, com o que não concordava, acreditando que ela tenha registrado
a ocorrência de furto em represália. Hoje cuida da mãe e está arrependida. Que os cheques foram
utilizados para fazer frente a despesas de farmácia, supermercado, etc., porque estava sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-98.2018.8.26.0588 -Voto no
4
trabalhar e precisava cuidar do seu irmão. O cheque de mil reais que a vítima pagou a um dos
credores (cártula no 001769) utilizou para pagar empréstimo em dinheiro que não conseguiu
honrar. A vítima é pessoa
independente, que cuida das próprias finanças. Ela recebe duas
aposentadorias e poderia tê-la ajudado quando precisou, porque sempre fez tudo por ela. Sua mãe
é sua paixão e cuida muito bem dela (fls. 27 e 140).
O policial Carlos Eduardo confirmou que a vítima registrou
ocorrência de furto, e que ao ser questionada informalmente disse que a ré havia subtraído os
cheques, fato que esta confirmou (fls. 149).
O laudo de exame grafotécnico encontra-se acostado às fls. 40/52.
E os extratos dos quais constam os cheques compensados e/ou devolvidos estão juntados às fls.
66/75 e 89/94.
Pois bem.
A denúncia descreve crime do estatuto do idoso, previsto no artigo
102, da lei no 10.741/02 _ “Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro
rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade”. Trata-se de modalidade
de apropriação indébita prevista em lei especial.
Ocorre que não estamos diante do crime capitulado no artigo 102,
da lei no 10.741/03, pois a Apelante não se apropriou ou desviou provento, pensão ou qualquer
outro rendimento da vítima, dos quais tivesse a posse. A Apelante não administrava as contas da
mãe; não cuidava da aposentadoria dela.
Mas na denúncia também está descrita a prática de crime de furto,
pois narra que a Apelante subtraiu as cártulas, preencheu, assinou e gastou os valores em proveito
próprio. A subtração foi objeto de contraditório judicial, tendo a Apelante confessado o furto. Foi
em torno do furto que se organizou toda a prova oral.
Daí a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 383,
“caput”, do Código de Processo Penal _ emendatio libelli _ vez que o fato descrito na denúncia
comporta capitulação jurídica distinta. Trata-se de medida permitida em Segunda Instância,
mormente porque, repise-se, toda a prova se organizou e foi produzida em torno da prática do
furto das cártulas, ação delitiva que, reitero, está descrita na denúncia e foi confessada pela
Apelante.
Posto isso, anoto que embora a Apelante alegue que subtraiu as
cártulas para fazer frente a gastos com o irmão doente, e que possuía crédito com a vítima, não
comprovou tais circunstâncias. Aliás, ao final acaba por admitir que está arrependida de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-98.2018.8.26.0588 -Voto no
5
subtraído os cheques.
O “animus furandi” ficou bem caracterizado, de modo que de rigor
a manutenção da condenação.
A pena é fixada no mínimo legal (CP, art. 155, “caput” _ um ano
de reclusão e dez dias/multa).
A rigor se tratou de furto praticado mediante abuso de confiança,
mas deixo de reconhecer a qualificadora porque o recurso é exclusivo da defesa e o
reconhecimento da forma qualificada implicaria em aumento da base, circunstância que
surpreenderia a Apelante, mormente porque a pena mínima do crime capitulado no Estatuto do
Idoso é de um (1) ano de reclusão.
As agravantes previstas no Código Penal, artigo 61, inciso II,
alínea “e” (crime praticado contra ascendente), “f” (agente prevalecendo-se de relação doméstica)
e “h” (crime praticado contra maior de 60 anos) são de natureza objetiva e não podem ser
afastadas, não havendo que falar em “bis in idem”.
Inobstante, considerando as especiais circunstâncias do crime _ a
vítima afirmou que sequer teria registrado ocorrência se soubesse que o furto fora praticado pela
filha; e o delito não abalou a relação entre mãe e filha, que parecem conviver em harmonia, uma
cuidando da outra _, compenso as agravantes com a atenuante da confissão espontânea, de modo
que a pena continua no mínimo legal.
Por fim, acrescida de metade diante do reconhecimento da
continuidade delitiva (foram vários os furtos), a sanção se concretiza em um (1) ano e seis (6)
meses de reclusão e quinze (15) dias/multa.
Mantem-se a substituição efetuada na origem _ prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo e outros dez dias/multa.
Não é caso de aplicar a causa de exclusão de pena prevista no
artigo 181, inciso II, do Código Penal, diante da proibição expressa contida no artigo 183, III, do
CP. Ainda que a vítima seja pessoa ativa, que cuida das próprias finanças e da própria vida, não
dependendo a ajuda de terceiros, a literalidade da lei não permite a desconsideração do óbice ao
argumento de que fere a dignidade do idoso. Ao reverso, é justamente para garantir a própria
dignidade da pessoa com mais de 60 anos de idade que se proíbe a escusa absolutória.
Ante o exposto, pelo meu voto aplica-se o disposto no art. 383,
“caput”, do Código de Processo Penal, para condenar Estela Cristina Melchiori Correa, R.G. no
15.689.387-3, como incursa nas sanções do artigo 155, “caput”, c.c. o artigo 62, alíneas “e”, “f” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-98.2018.8.26.0588 -Voto no
6
“h”, e 71, “caput”, todos do Código Penal, a cumprir pena de um (1) ano e seis (6) meses de
reclusão e a pagar quinze (15) dias/multa, mantida no mais a sentença, em especial a substituição
realizada.
FRANCISCO ORLANDO
Relator